Tribunal: STF
Processo: ARE 1293967
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Ação de cobrança. “Quinquênios” e “sexta-parte” concedidos em mandado de segurança. Acórdão recorrido. Conclusão pela ausência de requisitos para o exame do mérito. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Preclusão. Precedentes. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é incabível o recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.